Tribunal: TJSP
Processo: 1019351-96.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Dívida sem comprovação da contratação e da utilização dos serviços. Ausência de documentos aptos a modificar ou extinguir o direito da autora. Tela sistêmica de caráter unilateral. Declaração de inexigibilidade do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Dívida sem comprovação da contratação e da utilização dos serviços. Ausência de documentos aptos a modificar ou extinguir o direito da autora. Tela sistêmica de caráter unilateral. Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial. Relação jurídica entre as partes e origem da dívida não comprovadas pela empresa ré (art. 373, II, CPC). Débito inexigível. Informação do débito incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Inclusão indevida dos dados da consumidora que implica alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, §1o, do CDC. Registro indevido. Danos morais, contudo, inocorrentes. Prévia negativação. Incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.